Tribunal: TJMT
Processo: 0000734-78.2018.8.11.0020
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000734-78.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SADI ROQUE VISNHIESKI - CPF: 415.768.531-87 (APELADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), ARNALDO APARECIDO MERINO EIRELI - EPP - CNPJ: 02.493.511/0001-18 (APELANTE), LUCAS TERRA GONCALVES - CPF: 213.931.918-43 (ADVOGADO), ARNALDO APARECIDO MERINO - CPF: 062.643.928-04 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA TOMADORA DO SERVIÇO –VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO (CC, ART. 932, III) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (CC, ART. 933) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ, “o
empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933). Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes.”

(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000734-78.2018.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARNALDO APARECIDO MERINO EIRELI – EPP e ARNALDO APARECIDO MERINO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de “
Reparação de Danos Materiais por Acidente de Trânsito c/c Lucros Cessantes
”

(Proc. nº 0000734-78.2018.8.11.0020), ajuizada contra a primeira apelante por SADI ROQUE VISNHIESKI, julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, “
para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (emergentes) no valor de 51.750,00, referente às despesas para reparação do veículo
” (cf. Id. nº 100399141 - pág. 144/148).

Os apelantes insistem em que a empresa Arnaldo Aparecido Merino não é parte legitima para responder a pretensão deduzida pelo apelado, porque, “
como demonstrado na peça contestatória e no

transcorrer do processo, o apelante
(pessoa jurídica)
não é, e nunca foi, proprietário ou responsável pela camionete
(envolvida no acidente)
ou pela empresa relacionada aos autos
(como empregadora do motorista)”.

Afirmam, nesse sentido, que “
a camionete é de propriedade de Sra. Ivani Aparecida Cravo

Roxo, pessoa totalmente diversa dos quadros societários do apelante e de sua convivência
, (...)
e

o

motorista que conduzia referida camionete, o Sr. José Carlos

Balbino, também é pessoa diversa do quadro societário e de sua convivência
”, e que, no momento do acidente, “
a
camionete e o Sr. José Balbino estavam a serviço da empresa Serra Motores e Serviços Ltda, entregando um motor Scania 112
”, conforme faz prova a cópia da nota fiscal do produto e do contrato de trabalho celebrado entre o motorista José Balbino e a empresa Serra Motores; em conclusão, argumentam que “
houve um ‘erro’ na interpretação do MM. Juiz a quo, pois o apelante
(pessoa física)
é proprietário da empresa Arnaldo Aparecido Merino Eireli – EPP,
(mas)
, desde que sua esposa (sócia) faleceu há 14 anos, fechou a empresa e foi trabalhar na empresa Serra Motores e Serviços como gerente comercial
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida e declarada a ilegitimidade passiva da ré ARNALDO APARECIDO MERINO EIRELI – EPP, com a extinção do feito sem resolução do mérito (cf. Id. nº 100399141 - pág. 157/162).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 100399141 - pág. 167/169).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O exame dos fatos controvertidos e da prova produzida nos autos foi muito bem realizado pelo MM. Juiz sentenciante, que, com precisão, feriu o mérito da discussão e deu justa solução à lide, em razão disso, e visando evitar desnecessária repetição, reporto-me aos seguintes excertos da sentença a fim de propiciar a adequada delimitação da controvérsia recursal:

“Trata-se de ação indenizatória, onde o autor sustenta, em suma, que, no dia 04/09/2017, teve seu veículo envolvido em acidente de trânsito, o qual foi exclusivamente provocado pelo veículo da requerida que realizava o transporte de encomendas. Alega que em decorrência da colisão, o veículo de sua propriedade teve perda total, com prejuízo de R$ 58.750,00; além disso, ante a inutilização do caminhão, tem deixado de lucrar mensalmente a quantia de R$ 4.500,00, já que era utilizado para fretes.

(...)

No caso em exame, verifico que foi juntado o boletim de ocorrência, no qual constou a seguinte narrativa dos fatos:

‘
No dia 04/09/2017, por volta das 19:10 em Pedra Preta/MT, na BR 364 KM 159, ocorreu um acidente do tipo colisão transversal envolvendo o veículo V1 GM/Chevrolet D10 placa CKF-2803, conduzido por JOSE CARLOS BALBINO, CPF 747.023.608-25, ileso, que trafegava sentido crescente na rodovia, quando colidiu transversalmente com v2 IMP/GMC 15.190, placa BTO-1505, conduzido por GILMAR PEREIRA DE SOUZA, CPF: 172.424.441-87, lesões leves, que trafegava sentido decrescente na rodovia, com a colisão em v1, estourou o pneu dianteiro de v2 fazendo-o colidir transversalmente com v3 Volvo FH 480, placa PFF-2502, conduzido por LUIZ CARLOS CIMADOM, CPF: 813.420.801-06, ileso, que trafegava sentido crescente. V4 M.Benz/Atron 2324 placa OBD-7191, conduzido por NATAL ROSA DOS SANTOS SILVA OBATA, CPF: 875.386.521-91, ileso, que trafegava sentido crescente, ao ver o acidente a sua frente tentou frear, perdeu o controle da direção e colidiu numa árvore do lado direito da rodovia. Os condutores foram submetidos ao teste de etilômetro com resultados iguais a 0,00 mg/l. O croqui fornece uma representação esquemática do evento. Sinalização vertical e horizontal presentes.’

Cumpre salientar que o boletim de ocorrência, lavrado pela autoridade de trânsito, com base nas diligências e informações coletadas in loco, possui presunção de veracidade dos fatos nele descritos
(...
).

E, do mencionado documento, extrai-se que o acidente teve causa em razão da conduta do motorista do veículo D-10, placa CKF2803, conduzido por José Carlos Balbino. Além disso, verifica-se que não houve controvérsia entre as partes sobre a ocorrência do dano, tampouco sobre quem lhe deu causa, visto que ambas apontam como autor o motorista do veículo D-10, placa CKF-2803, pelo que plausível o pedido indenizatório.

De outro lado, verifica-se que a parte requerida sustenta, em sua defesa, que o veículo D-10, placa CKF2803, era conduzido por José Carlos Balbino e encontrava-se em nome de Ivani Aparecida Cravo Roxo, não havendo, portanto, qualquer relação com ela, empresa requerida, que a obrigue a indenizar o autor pelos prejuízos suportados.

Porém, registro que tais alegações, quando confrontadas aos demais elementos de prova coligidos nos autos, não merecem prosperar.

Pois vejamos.

Em seu depoimento pessoal, o autor, Sadi Roque Visnhieski, afirmou ‘que o caminhão é de sua propriedade, a caminhonete não; que é proprietário do caminhão GNC, placa BTO-1505; que no dia do acidente quem dirigia era Gilmar; (...); que na caminhonete era timbrado o nome da Retífica de Ribeirão Preto; que pesquisou na internet e o localizaram a empresa; que ligou no telefone que tinha na D-10, mas não lhe deram atenção; que Arnaldo não disse ser o dono da Retífica, mas pelo que pesquisou era ele; que Gilmar teve contato com o motorista da D-10; que Gilmar disse que o motorista da D-10 afirmou ser funcionário da Retifica e iria levar um motor da empresa à Cuiabá/MT; que não tem lembra o nome do motorista da D-10; que não sabe se o motorista da D-10 reconheceu ter dado causa ao acidente; (...)’.

De sua vez, o representante da requerida, Arnaldo Aparecido Merino, em seu depoimento pessoal, afirmou ‘que se recorda do acidente, mas a caminhonete não lhe pertence, e que quem conduzia era José Carlos
;
que era dono da Retifica Ideal; que faz 14 (catorze) anos que a esposa faleceu e deixou a empresa; que atualmente o dono da empresa é Claudinei Serra; que no dia do acidente soube que José Carlos ligou falando do acidente; que José Carlos presta serviços de entrega de motor e, no dia, prestava serviço à empresa; que no dia dos fatos José levava um motor Scania para o Mato Grosso e tem a nota fiscal; que na época estava na função de Gerente Comercial, subordinado a Claudinei Serra; (...); (...); que a empresa esta aberta mas não a movimenta; que o serviço de transporte do motor foi contratado pela Serra; que a nota fiscal é da Serra; que a Retifica Ideal contratou o trabalho dele para levar o motor; que no dia do acidente estava o motor e nova fiscal de quem vendeu; que a empresa Serra Motores tem nome fantasia Retifica Ideal; que não é o empreendedor; que não se recorda da placa da D-10; que a Retifica tinha caminhonetes próprias e os trabalhos de José eram esporádicos; que José prestava serviço à um ano aproximadamente, e era chamado quando precisavam; que a fotografia apresenta a caminhonete que José Carlos conduzia; que os adesivos na caminhonete são porque quando trabalha com usinas e grandes transportadoras, se não tiver o logotipo da empresa, eles não autorizam a entrada; (...)’.

Já o motorista do caminhão do autor, Sr. Gilmar Pereira de Souza, disse ‘(...) que falou ao motorista, ‘você viu o que fez? Você dormiu ao volante’; que viu quando o motorista da D-20 entrou na pista; que na frente do motorista não vinha ninguém; (...); que comentou com o motorista da caminhonete que o dono do caminhão era cadeirante e tinha o caminhão como sobrevivência, tendo o motorista respondido que o patrão da Retifica era gente boa e iria reparar; que o motorista disse que estava muito cansado e iria chegar em Rondonópolis para dormir; que não conversavam se o motorista era habituado naquela estrada; que o motorista disse o nome do patrão e mencionava a Retifica, mas não recorda o nome; que não foi mencionada pelo motorista outra empresa; (...); que o motorista da caminhonete disse que estava a serviço da Retifica; que o motorista disse que o documento estava em nome de uma mulher, mas era da Retifica; que o motorista disse que trabalhava para a Retifica, mas não sabe se no mesmo sistema que trabalha para o Sadi; (...)’.

Desse modo, é certo que, embora o veículo D-10 estivesse em nome de pessoa estranha, e fosse conduzido por terceiro, estes estavam a serviço da empresa requerida, sendo esta a informação prestada pelo próprio motorista do veículo D-10 ao motorista do caminhão do autor na ocasião do acidente.

Destaca-se que, conforme apontado pela testemunha Gilmar, após mencionar os prejuízos sofridos, o motorista da caminhonete que deu causa ao acidente, afirmou ‘
que o patrão da Retifica era gente boa e iria reparar
’
,
indicando, assim, plena responsabilidade da empresa requerida pelo transporte realizado. Além disso, o próprio representante da empresa requerida, Arnaldo Aparecido Merino, mencionou que o motorista, Sr. José Carlos, era contratado pela empresa para a realização dos serviços de transporte, e que, no dia 04/09/2017, transportava um motor de caminhão Scania, com destino à cidade do Mato Grosso, sendo que tal peça foi retirada da empresa Retifica Ideal.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que, inobstante a requerida tenha dito que os trabalhos prestados eram meramente esporádicos, ficou demonstrada a sua habitualidade, seja por ter apontado que José Carlos realiza as atividades por aproximadamente 01 (um) ano, sempre que necessário, seja pelo fato de que o veículo era adesivado com marca da empresa requerida (imagens de pág. 53), e, como mencionado pelo requerido, os adesivos visavam facilitar as entregas nas grandes usinas e transportadoras, as quais possuem maior rigor na entrada e permanência de veículos.

Por fim, pertinente esclarecer que os documentos apresentados na contestação, a saber, nota fiscal do produto e contrato de prestação de serviços emitidos pela empresa Serra Motores e Serviços Eireli, não eximem a responsabilidade da empresa requerida, inicialmente porque a nota fiscal demonstra apenas a venda do bem, e não o responsável pelo transporte, destacando-se que, inobstante conste da nota emitida pela empresa Serra o mesmo emblema ‘Retifica Ideal’, infere-se do site da SEFAZ que o nome fantasia desta é ‘Ideal Motores’, ou seja, diverso do nome fantasia da empresa ora requerida e que se fazia adesivado/presente no veículo.

Além disso, o contrato de prestação de serviço de transporte da empresa Serra Motores e Serviços Eireli, com o motorista José Carlos, não apresenta cláusula de exclusividade, sendo inclusive mencionado pelo representante da empresa ré, Sr. Arnaldo, que José Carlos além de prestar serviços à Retifica Ideal, laborava para outras empresas.

A título de argumentação, registro o entendimento já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de que a empresa contratante do serviço de transporte, é responsável pelos danos causados em acidente de trânsito. Confira-se a jurisprudência,
in verbis
: (...).

Nessa ordem de ideias, caracterizada a responsabilidade civil da requerida, cumpre aferir a possibilidade jurídica da autora, que suportou os danos do evento ilícito, obter o ressarcimento pretendido na presente ação.” (cf. Id. nº 100399141 - pág. 144/148)

Não há dissenso acerca da dinâmica do acidente, nem mesmo a respeito do responsável pela ocorrência, sendo assente nos autos que a colisão se deu por culpa do condutor da caminhonete GM/
Chevrolet D10,
José Carlos Balbino, restando como único ponto controvertido a existência ou não de vínculo entre o motorista José Carlos e a empresa/
ré Arnaldo Aparecido Merino Eireli no momento do acidente, de modo a caracterizá-la como corresponsável a responder a pretensão de reparação dos danos sofridos pela vítima.

Como visto, o MM. Juiz entendeu que o conjunto probatório permite segura conclusão de que, como tomadora dos serviços de
José Carlos, a
empresa/ré/apelante deve responder solidariamente aos danos discutidos na lide, de acordo a regra do
art. 933 do CC, então, considerando que a pretensão autoral foi dirigida à ré/apelante justamente porque José Carlos estaria a seu serviço no momento do acidente, e sendo exatamente este o fundamento adotado na sentença à condenação indenizatória,
pouco importa à discussão recursal o fato de que
“
a camionete é de propriedade de Sra. Ivani Aparecida Cravo

Roxo, pessoa totalmente diversa dos quadros societários do apelante e de sua convivência
, (...)
e

o

motorista que conduzia referida camionete, o Sr. José Carlos

Balbino, também é pessoa diversa do quadro societário e de sua convivência
”, até porque compete ao ofendido decidir se deseja demandar contra um, alguns ou todos os legitimados para responder pelos danos, e, depois, como acima frisado, o único ponto controvertido nos autos, e que realmente interessa à solução da lide, é a discussão sobre o vínculo entre o motorista José Carlos e a ré/apelante quando do acidente, pois, conforme tranquila orientação jurisprudencial, “
e
m matéria de acidente automobilístico, há responsabilidade objetiva e solidária da empresa tomadora de serviços
” (
STJ - TERCEIRATURMA -
AgInt no AgInt no AREsp 921.345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017), valendo lembrar que, “
p
ara o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).

Isso posto, adentrando efetivamente o mérito dessa discussão, já adianto que, conquanto insista em que, n
o momento do acidente, “
a
camionete e José Balbino estavam a serviço da empresa Serra Motores e Serviços Ltda
”, a argumentação recursal desenvolvida pela ré/apelante não é capaz de desconstituir o raciocínio decisório visto na sentença, não infirmando a conclusão sentencial de que, ao serem analisados em conjunto, os elementos probatórios convergem para a constatação da existência de vínculo de preposição com o motorista José Carlos, ao menos pesam muito mais nesse sentido do que no de que o vínculo seria com a empresa Serra Motores.

A fotográfica anexa ao B.O. da caminhonete
C
hevrolet D10, conduzida por
José Carlos, é um bom
ponto de partida à análise da questão, eis que, ali, vê-se que o veículo contém adesivo que o identifica como a serviço da empresa Retifica Ideal (cf. Id. nº 100399140 - pág. 46), que é o nome fantasia da ré
Arnaldo Aparecido Merino Eireli, e, apesar desta afirmar que a Serra Motores e Serviços Ltda utiliza o mesmo nome comercial, não fez prova satisfatória nesse sentido, mesmo dispondo de amplos meios para fazê-lo, eis que, de acordo com o afirmado na contestação, a pessoa física Arnaldo Aparecido Merino é o “
gerente comercial
” da empresa Serra Motores, tampouco refutou a observação do juiz sentenciante de que, “
inobstante conste da nota emitida pela empresa Serra o mesmo emblema ‘Retifica Ideal’, infere-se do site da SEFAZ que o nome fantasia desta é ‘Ideal Motores’, ou seja, diverso do nome fantasia da empresa ora requerida e que se fazia adesivado/presente no veículo
”.

Não há outras informações no B.O.

a respeito de quem seria o contratante do motorista José Carlos, e, mesmo sendo figura chave, ele não chegou a ser arrolado como testemunha neste processo, assim como não o foi alguém que pudesse falar em nome da empresa
Serra Motores e Serviços Ltda, a fim de corroborar a versão contada no depoimento de seu “
gerente comercial
” e representante da ré (Arnaldo Aparecido Merino),
sendo que só
no depoimento do outro motorista envolvido no acidente,
Gilmar Pereira de Souza, ouvido em Juízo como informante, podemos extrair alguma menção do que José Carlos teria dito depois do acidente, como, por exemplo, quando o depoente narra que “
comentou com o motorista da caminhonete que o dono do caminhão era cadeirante e tinha o caminhão como sobrevivência, tendo o motorista
(
José Carlos)
respondido que o patrão da Retifica era gente boa e iria reparar
”, e ao responder que “
o

motorista da caminhonete disse que estava a serviço da Retifica; que o motorista disse que o documento estava em nome de uma mulher, mas era da Retifica; que o motorista disse que trabalhava à Retifica
”, com a ressalva de que “
não foi mencionada pelo motorista outra empresa
”.

O único indício realmente favorável à versão da ré/apelante seria a nota fiscal de um motor scannia, datada de 31.08.2017, que estampa o logotipo da
Retífica Ideal e, abaixo dele, o nome Serra Motores e Serviços Ltda (cf. Id. nº 100399140 - pág. 105), que, no entanto, isoladamente, não é capaz de elucidar a questão em favor da empresa/ré, nem desconstituir os demais indícios probatórios destoantes de suas assertivas, pois, conforme ponderado na sentença, não há nada que ligue a NF ao equipamento transportado por José Carlos, já que “
a nota fiscal demonstra apenas a venda do bem, e não o responsável pelo transporte, destacando-se que, inobstante conste da nota emitida pela empresa Serra o mesmo emblema ‘Retifica Ideal’, infere-se do site da SEFAZ que o nome fantasia desta é ‘Ideal Motores’
”, sendo inconsistências que têm especial relevo na medida em que, em reforço do que assinalei acima, a ré/apelante tinha ampla disponibilidade de meios probatórios para esclarecer a situação e comprovar a veracidade de sua alegação, porém, nada de substancial trouxe aos autos, fiando sua defesa na lacunosa narrativa de que estaria inativada desde 2006, quando o empresário Arnaldo Merino decidiu passar a ser funcionário da Serra Motores, sendo que o fato de a nova empregadora ter se apossado do nome fantasia da antiga empresa de Arnaldo, embora curioso, não é o mais notável, e, sim, o de que, mesmo após tanto tempo de inatividade, Arnaldo não só não procurou dar baixa na empresa, como, no ano de 2015, providenciou a transformação do seu tipo societário, transformando-a em uma EIRELI (cf. Id. nº 100399140 - pág. 100/104). E, para finalizar, digo que a NF é o único indício idôneo porque, uma vez que a própria ré/apelante informa e admite que o motorista José Carlos era profissional autônomo, que prestava serviço de forma eventual e esporádica, a mera existência de um contrato de transporte entre ele e a empresa Serra Motores, datado de outubro de 2016, não tem o condão de vinculá-lo a esta no momento do acidente.

Portanto, não há reparo a ser feito à conclusão sentencial, eis que o conjunto fático-probatório inegavelmente favorece a pretensão do autor, sendo muito mais verossímil sua versão quando contraposta e analisada com os elementos que integram e constituem a lide.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
em
obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o valor dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022